Tribunal: TJDFT
Processo: 0721254-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMAQUE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em desfavor de CEB DISTRIBIÇÃO S/A. Alegou que possuiria um terreno de 800m2 em Vicente Pires, o qual foi fracionado em duas unidades e vendeu a segunda. A alteração foi comunicada à CEB. O imóvel antes designado pelo número três passou a ser designado por “3A” e 3B”, sendo que reside no primeiro e o segundo encontra-se desocupado. Embora tenha pago todas as faturas de energia elétrica, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e por débitos relativos aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021. Após reclamar junto à concessionária, foi informado de que as contas pagas referem-se ao lote 3B, e que as faturas do lote 3A permaneceram em aberto. Argumentou que se cuida de erro interno da própria concessionária, o qual estaria prejudicando o consumidor. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à ré a imediata retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, porém o pedido foi indeferido por não haver provas de suas alegações. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “anular/cassar a decisão interlocutória recorrida, determinando que a instância de origem expeça o comando judicial de retirar o nome do Agravante do cadastro de inadimplentes”. Preparo regular sob ID 26945216. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para que se excluísse anotação restritiva de crédito. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação e fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por WILMAQUE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO/COMPANHIA ENERGETICA DE BRASÍLIA – CEB. Alegou ter sido inscrito pela ré em cadastro de inadimplentes em razão de inadimplemento no valor de R$ 1.358,26 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), referente a contas vencidas e não pagas dos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021. Afirmou ter sido possuidor de imóvel de 800m2, localizado em Vicente Pires. Contudo, a área teria sido desmembrada, e a metade alienada. Após, afirmou ter comunicado a ré acerca do desmembramento, para que houvesse a separação das unidades consumidoras. A área do autor teria sido denominada lote 3A; a do comprador lote 3B. Asseverou ter efetuado o pagamento de todas as faturas, contudo, a ré estaria a cobrar os valores já pagos. Após procedimentos administrativos no âmbito da ré, teria sido informado de que os valores pagos teriam sido referentes ao lote 3B – no qual não haveria qualquer edificação, nem consumo de energia. A ré teria informado que se tratava de erro do autor ao efetuar os pagamentos, e que os valores passariam a constituir crédito à unidade 3B. Requereu, liminarmente, seja a ré obrigada a cancelar a anotação do nome do autor junto ao SERASA/SPC. Custas pagas. Comprovante de venda do imóvel denominado lote 3B. Negativação do autor junto ao SERASA no ID 94584577. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Da documentação acostada, não é possível confirmar, nesse juízo preliminar, as alegações do autor de que a negativação ocorrida é decorrente de conta já paga e de lote desmembrado. Tampouco é possível afirmar que valores eventualmente pagos tenham sido destinados ao denominado lote 3B. Diante desse cenário, revela-se necessária a formação do contraditório. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante alegou que teve o nome inscrito no cadastro de inadimplentes por dívida paga e que a anotação seria decorrente de erro da própria recorrida. Indicou que as contas que teriam gerado a divergência, a quais se referem aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021. Primeiramente, verifica-se que não existe informação sobre o número do protocolo, tampouco cópia do pedido acerca da comunicação dirigida à concessionária acerca do desmembramento do lote. Em relação a dívida do mês de dezembro, colacionou reaviso de cobrança no valor de R$202,17 e respectivo comprovante de pagamento (ID 26945215). Mas quanto aos meses de janeiro e fevereiro, não há prova de pagamento das faturas. Juntou comprovante de cobrança de R$234,14, relativa ao mês de janeiro, e de R$219,46, relativo ao mês de fevereiro. Porém, desacompanhado do recibo de pagamento. Embora tenha sustentado que comunicou à CEB o desmembramento do lote, reitero, não comprovou até o momento esse fato, bem como não há evidência do suposto erro quanto ao correspondente lançamento de cobrança vinculado ao lote 3A. Não se pretende neste momento antecipar o mérito da irresignação, mas tão somente reconhecer que os fatos não estão suficientemente esclarecidos, sendo necessário primeiramente se estabelecer o contraditório. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator